Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711880-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CAROLINE CRISTINA MAGALHAES PEREIRA EMBARGADO: CAROLINE CRISTINA MAGALHAES PEREIRA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada (Sra. CAROLINE CRISTINA MAGALHAES PEREIRA) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a fixação dos honorários advocatícios (ID 50528323 - Pág. 2) Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator